Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-02.2022.8.11.0005
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002646-02.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIAS CLAUDINO DA SILVA - CPF: 022.263.561-42 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
HOME CARE
. PACIENTE COM SEQUELAS DE AVC ISQUÊMICO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por paciente acometido por acidente vascular cerebral isquêmico, acamado, gastrostomizado e com limitações funcionais severas, contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de serviço de atenção domiciliar (
home care
), sob fundamento de ausência de urgência e negativa administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos clínicos e jurídicos para obrigar os entes públicos ao fornecimento do serviço de
home care
, diante da gravidade do quadro clínico do autor, dos laudos médicos e da pontuação obtida na Tabela ABEMID.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, consagrado no art. 196 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de garantir tratamento adequado à preservação da vida e dignidade da pessoa humana.

4. Laudos médicos e pareceres técnicos confirmam a gravidade do estado clínico e a imprescindibilidade do tratamento domiciliar especializado, com equipe multidisciplinar e insumos, o que preenche os requisitos do art. 300 do CPC.

5. A Tabela ABEMID atribuiu ao paciente escore de alta complexidade (23 pontos), sendo incompatível com atendimento pelo programa de atenção domiciliar básica do SUS.

6. A responsabilidade solidária entre os entes federativos autoriza o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão da alta complexidade do serviço requerido, nos termos do Tema 793 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento domiciliar especializado (
home care
) quando demonstrada sua imprescindibilidade à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

2. A obtenção de pontuação de alta complexidade na Tabela ABEMID constitui requisito técnico objetivo para concessão de internação domiciliar pelo SUS.

3. A responsabilidade solidária entre os entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente estadual, conforme a complexidade do serviço."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 300; L. 8.080/1990, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015); TJMT, N.U 1012652-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 09.07.2024; TJMT, N.U 1036618-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Elias Claudino da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Diamantino, na qual se buscava compelir os entes públicos ao fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade
Home Care
, com a disponibilização de equipe multiprofissional de saúde, insumos e equipamentos indispensáveis, em razão das sequelas graves decorrentes de acidente vascular cerebral isquêmico.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que os documentos médicos que instruem a petição inicial, notadamente os laudos clínicos e a tabela ABMID subscritos por profissionais da saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde, evidenciam que seu quadro clínico se enquadra na modalidade de internação domiciliar, sendo classificado para atendimento em regime de home care por 12 (doze) horas diárias, diante da gravidade e complexidade de sua condição.

Pontua que, de acordo com a tabela de avaliação de complexidade assistencial (ABEMID), a médica Dra. Mikaele Dias Barreto o classificou como paciente de alta complexidade, dependente de cuidados técnicos especializados.

Afirma que é portador de sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral isquêmico, tendo sido submetido a duas cirurgias de alta complexidade, encontrando-se atualmente em estado de acamamento absoluto, circunstância que o torna dependente de auxílio permanente para a realização de atividades essenciais da vida diária, tais como banho, higienização íntima, administração de medicamentos e alimentação por meio de gastrostomia (GTT).

Insurge-se contra a fundamentação da sentença de que não teria sido demonstrada a negativa administrativa dos entes públicos, bem como a urgência da situação, enfatizando que esses fundamentos devem ser afastados diante das provas constantes dos autos, que indicam a incompatibilidade do quadro clínico com o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) prestado pelo SUS, sendo adequado, portanto, o regime de
Home Care
.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, a fim de que sejam integralmente acolhidos os pedidos formulados na petição inicial, determinando-se aos Apelados a imediata disponibilização dos serviços de
Home Care
, nos termos prescritos pelos profissionais de saúde que acompanham seu quadro clínico.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso (id. 274772396), ao passo que o Município de Diamantino deixou de fazê-lo (id. 288345871).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo provimento do Recurso (id. 290421398).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Diamantino, na qual se buscava compelir os entes públicos ao fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade
Home Care
, com a disponibilização de equipe multiprofissional de saúde, insumos e equipamentos indispensáveis, em razão das sequelas graves decorrentes de acidente vascular cerebral isquêmico.

Colhe-se dos autos que Elias Claudino da Silva, com 36 anos de idade na data do ajuizamento da ação, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, propôs a sobredita ação relatando que em março de 2018, sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico que comprometeu toda a sua coordenação motora.

Narrou que, em razão da incapacidade física, permaneceu por longos períodos na mesma posição, o que acarretou complicações intestinais que culminaram na necessidade de duas cirurgias.

Informou que, em 05 de agosto de 2022, foi novamente internado para realização de
laparotomia exploradora
em decorrência de
abdome agudo obstrutivo secundário a volvo de retossigmoide
, permanecendo hospitalizado por 25 dias.

Afirmou que necessita de acompanhamento contínuo em regime de
Home Care
, com atendimento médico e multiprofissional composto por médico, enfermeiro, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.

Ressaltou que depende de auxílio para a realização de banho, higienização íntima, mudança de decúbito, administração de medicamentos e instalação de dietas via gastrostomia (GTT), enfatizando que a medida é imprescindível para a preservação de sua vida, razão pela qual buscou a intervenção judicial diante da urgência do quadro clínico.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] a) Seja deferida a TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA em caráter antecipatório e liminar, postergando-se o contraditório da parte requerida, para fins de que seja concedida SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) ao Requerente, consistente em equipe multidisciplinar composta por Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, bem como demais materiais, medicamentos e equipamento hospitalar que se fizerem necessários, IMEDIATAMENTE, custeando todas as despesas necessárias, sejam na rede pública ou particular de saúde, onde quer que seja possível realizar o procedimento em todo o território nacional, sob pena de bloqueio de numerários da conta do Estado de Mato Grosso OU/E multa diária no valor de R$ 1.000,00(mil reais), para a hipótese de descumprimento total, parcial ou cumprimento moroso, podendo se valer de quaisquer uma das medidas específicas previstas no art. 297 do Código de Processo Civil, para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional;

[...]

g) Ao final, seja julgada totalmente procedente a presente ação, para tornar definitiva a tutela consignada no item “a”, ou concede-la, ao final, nos termos ali consignados, para fins de que seja fornecido SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) ao Requerente equipe multidisciplinar composta por Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, bem como demais materiais, medicamentos e equipamento hospitalar que se fizerem necessários, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular com dispensa de licitação, com CUSTEIO DO AUMENTO DO CONSUMO NAS FATURAS DE ENERGIA, custeando todas as despesas necessárias, seja na rede pública ou particular de saúde, onde quer que seja possível realizar o procedimento em todo o território nacional, atendo-se à promoção da dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, recomendadas pelo artigo 8º do Código de Processo Civil; [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] No caso em tela, embora seja indiscutível o estado de saúde precário suportado pelo autor, aliado à escassez de seus recursos financeiros (consoante documentação amealhada ao ID 105386787), não foi demonstrada a negativa administrativa dos entes públicos demandados em fornecer os tratamentos e insumos prescritos.

Ademais, também não restou demonstrada a urgência da situação em apreço.

Diz-se isso porque a Nota Técnica n. 108224 elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi muito clara ao afastar a imprescindibilidade do fornecimento de tratamento Home Care à parte autora, haja vista a presença de eventual situação de emergência ou urgência (ID 105557749):

[...]

Logo, inexistindo as aventadas hipóteses de urgência ou emergência relacionadas ao estado de saúde da parte autora, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

[...]

Dessarte, não havendo nos autos documentos suficientes para indicar a emergência ou urgência acerca da necessidade de acompanhamento médico e multidisciplinar em domicílio do paciente, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

À vista do exposto, com base na fundamentação alinhavada acima, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em virtude da sucumbência, CONDENO a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da benesse da Justiça Gratuita que ora lhe defiro. [...]”.

Destaco, inicialmente, que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 6º, reconhece a saúde como direito social fundamental, assegurando-lhe especial proteção no ordenamento jurídico.

Mais do que isso, o artigo 196 estabelece que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”.

Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cujo desrespeito compromete diretamente o núcleo essencial da dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB).

De igual modo, a Lei n. 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde – define, em seu artigo 2º, §1º, que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Na hipótese em análise, cuida-se de paciente que apresenta graves sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral isquêmico. A pretensão recursal funda-se na imprescindibilidade da assistência domiciliar na modalidade
home care
, e está alicerçada em laudos médicos e na tabela ABEMID anexados aos autos, subscritos por profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde, que classificam o Autor, ora Recorrente como de alta complexidade, demandando atendimento especializado e contínuo em regime de
home care
por 12 horas diárias.

O profissional médico responsável pelo acompanhamento do paciente emitiu o seguinte parecer:

id. 274772358, p. 06/08).

De acordo com a avaliação de complexidade assistencial (ABEMID), o paciente obteve 23 pontos, sendo classificado no grau de Alta Complexidade. Veja-se:

(id. 274772358, p. 14).

Em análise técnica, o NAT reconheceu a indicação de internação domiciliar, mas destacou a inexistência de quadro emergencial, consoante o parecer:

“[...] CONCLUSÃO

Tecnologia: 0301050074 - INTERNAÇÃO DOMICILIAR

Conclusão Justificada
:
Favorável

Conclusão:

1. Trata-se de paciente em condição clínica notadamente dependente, com necessidade de tratamento multidisciplinar, entre cuidados médicos, de fisioterapia, fonoaudiologia e de enfermagem, de forma documentado através de relatório medico.

2. A indicação de internação domiciliar, neste caso, parece estar indicada, visto que o paciente e dependente para a vida diária, e
não
tem, em principio, condições de receber, somente, atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar
do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados.

3. A internação domiciliar em modalidade
Home Care
não e contemplada pelas tabelas do sistema publico de saúde, além de estar relacionada a um alto custo efetivo para o Estado, em decorrência da mobilização de profissionais especializados, materiais e equipamentos de alta complexidade priorizando o individual em detrimento do coletivo.

4.A INTERNACAO DOMICILIAR E DE CARATER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente esta em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de
Home Care
bem estabelecida.

5. Não ha qualquer emergência no caso em tela.

6. A solicitação de
Home Care
deve ser enviada a Secretaria Estadual de Saúde para avaliação da Equipe de
Home Care
, bem como avaliação prévia do domicilio e psicossocial prévia a transferência do requerente.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não [...]”.

Não obstante a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico, que reconheceu a indicação de internação domiciliar, mas afastou a existência de urgência, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para evidenciar a imprescindibilidade do tratamento requerido.

Os relatórios médicos juntados, subscritos por profissional que acompanha diretamente o paciente, descrevem minuciosamente seu quadro clínico e atestam a necessidade de acompanhamento em regime de
home care
, com equipe multidisciplinar composta por médico, enfermeiro, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, além da utilização de insumos e equipamentos indispensáveis à sua sobrevivência e dignidade.

A omissão estatal, no caso concreto, representaria verdadeira violação ao núcleo essencial do direito fundamental à saúde e à própria dignidade humana, valores expressamente assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE PELO SUS. PACIENTE IDOSO COM SEQUELAS GRAVES DE AVC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por Jairo Valdivieso, deferiu tutela provisória para obrigar o fornecimento de serviços de home care (alta complexidade), incluindo equipe multidisciplinar e equipamentos médicos domiciliares, diante de laudos médicos e parecer do NAT atestando a necessidade urgente em razão do grave quadro clínico do paciente, acamado, com sequelas de múltiplos AVCs, traqueostomizado, gastrostomizado e dependente de cuidados intensivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para fornecimento de home care pelo Estado; (ii) estabelecer se é possível afastar a obrigação estatal com base nos prazos razoáveis fixados em enunciados administrativos do CNJ, frente ao direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir atendimento adequado e imediato em casos de grave risco à vida e à dignidade da pessoa humana, sendo ilegítima a invocação de prazos administrativos genéricos para postergar tratamento essencial.

4. Laudos médicos e pareceres técnicos demonstram a gravidade do estado clínico do paciente e a imprescindibilidade do tratamento domiciliar especializado, preenchendo os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.

5. A Tabela ABEMID, utilizada pelo SUS para aferir elegibilidade ao serviço de home care, confirma a necessidade do atendimento requerido, com escore de 20 pontos, configurando situação de alta complexidade.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de serviços de saúde autoriza direcionar a obrigação ao ente estadual, conforme Tema 793 do STF, sem prejuízo de eventual redirecionamento posterior ao município em caso de descumprimento.

7. O acesso ao Judiciário para a efetivação de direitos fundamentais não viola o princípio da isonomia, sendo assegurado constitucionalmente a todos aqueles que se sentirem lesados ou ameaçados em seus direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento domiciliar especializado (home care) quando demonstrada sua imprescindibilidade à preservação da vida e da dignidade, independentemente de prazos administrativos gerais. 2. O preenchimento dos critérios técnicos da Tabela ABEMID configura requisito objetivo suficiente para a concessão de internação domiciliar pelo SUS. 3. A responsabilidade solidária entre os entes federativos autoriza o direcionamento da obrigação ao ente estadual, conforme a complexidade do serviço de saúde envolvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXV; 6º; 196; 194. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, N.U 1012652-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 09.07.2024.

(N.U 1005655-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE HOME CARE. IDOSO. TABELA ABEMID. PONTUAÇÃO COMPATÍVEL COM MÉDIA COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação em ação de obrigação de fazer, na qual se busca o fornecimento de serviço de “home care” pelo Sistema Único de Saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos técnicos para o fornecimento de atendimento domiciliar na modalidade “home care”, conforme os critérios estabelecidos na tabela ABEMID.

III. Razões de decidir

3. A saúde é um direito fundamental previsto no artigo 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado e aos Municípios o dever de fornecer o tratamento adequado à manutenção da vida e dignidade da paciente.

4. A concessão de assistência de internação domiciliar pelo Sistema Único de Saúde exige o preenchimento de critérios mínimos previstos na Tabela ABEMID, que serve como parâmetro nacional para demonstrar o nível de necessidade clínica do assistido.

5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de serviços de saúde é prevista constitucionalmente, mas, conforme o Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente competente para o serviço de alta complexidade, no caso, o ente estadual.

6. A responsabilidade do município permanece, podendo ser acionada caso o ente estadual descumpra a decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A obtenção de pontuação 5 em qualquer dos requisitos da tabela ABEMID indica automaticamente a necessidade de atendimento ‘home care' em nível de média complexidade, independentemente do somatório total dos pontos. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme a repartição de competências do SUS. 3. O fornecimento do tratamento de 'home care' deve ser direcionado ao ente estadual, sem prejuízo de posterior redirecionamento ao município em caso de descumprimento".

________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Instrução Normativa CIS n. 16/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, N.U 1012652-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. 09.07.2024.

(N.U 1011875-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025).

No que tange à responsabilidade dos entes federativos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, em virtude da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Desse modo, qualquer um deles pode ser chamado judicialmente à tutela de interesses relacionados à saúde pública.

Todavia, a solidariedade entre os entes da Federação não afasta a possibilidade de o Magistrado, observando os princípios da descentralização e da hierarquização do SUS, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais adequado à execução do tratamento requerido.

No caso em exame, trata-se de tratamento classificado como de elevado custo, cuja responsabilidade, segundo a organização do Sistema Único de Saúde, recai primordialmente sobre o Estado.

Assim, embora o Município de Diamantino figure como parte legítima no polo passivo da demanda, impõe-se reconhecer que a execução da obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, facultando-se, de forma subsidiária e apenas em caso de descumprimento, o redirecionamento ao ente municipal.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMARIAMENTE AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que Município e o Estado disponibilizem o procedimento prescrito à agravada.

II. Questão Em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação fazer imposta deve ser direcionado, primariamente, ao Estado, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade.

III. Razões De Decidir

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, conforme o Tema 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

O procedimento requisitado é classificado como de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária é do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo E Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Embora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, o cumprimento da obrigação pode ser direcionado primariamente ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. Os procedimentos de média/alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

(N.U 1036618-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

E M E N T A REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – VAGA EM UTI – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM ESPECIALISTA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (latu sensu), nos moldes do art. 196 e 198, da CF. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos. Podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará o processo.

2. A obrigação requerida, no entanto, demanda alto custo e complexidade, devendo ser direcionada, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competências. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1000155-94.2022.8.11.0078, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/01/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF – FORNECIMENTO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – NECESSIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO – TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios (Tema 793/STF). Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, por ser de média ou alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031445-98.2021.8.11.0002, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023).

Dessarte, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pela jurisprudência deste Tribunal, impõe-se o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de alto custo, assegurando-se, contudo, a responsabilidade solidária do Município, a quem poderá ser redirecionada a execução apenas em caso de inadimplemento estatal.

No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, c
umpre destacar que, em 25/02/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11/06/2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do artigo 85, § 8º-A, do CPC."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Diamantino, de forma solidária, providenciem o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade
Home Care
, com a disponibilização de equipe multiprofissional de saúde, insumos e equipamentos indispensáveis, devendo a execução da obrigação ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, facultando-se, de modo subsidiário, o redirecionamento ao Município apenas em caso de descumprimento.

Por conseguinte, condeno os Recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra razoável e compatível com a natureza da demanda, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025